Tribunal: TJBA
Processo: 8009713-37.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009713-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TANIA ONOFRE ALVES Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada com o objetivo de obter isenção de imposto de renda, ao argumento de que suas patologias (“hérnias discais múltiplas”, “espondilose”, “espondiloartrose” e “discopatia degenerativa”) seriam equiparáveis às doenças previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. Pretensão de reconhecimento de equivalência com “espondiloartrose anquilosante” ou “paralisia irreversível e incapacitante”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) doenças não expressamente previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 podem ser equiparadas, por analogia, às moléstias ali elencadas para fins de isenção de imposto de renda; e (ii) se o quadro clínico apresentado configura hipótese de paralisia irreversível e incapacitante apta a justificar o benefício fiscal. III. Razões de decidir 3. A concessão de isenção tributária submete-se ao princípio da legalidade estrita, devendo a norma ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II, do CTN, vedada interpretação extensiva ou analógica. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 250), firmou entendimento de que o rol de moléstias graves do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, não sendo possível ampliar o alcance da norma para abranger doenças não previstas. 5. As patologias apresentadas pela impetrante possuem natureza degenerativa e não se confundem com a espondiloartrose anquilosante, doença inflamatória autoimune expressamente prevista na lei. 6. Inexistência de comprovação de paralisia irreversível e incapacitante, uma vez que o laudo médico aponta limitação funcional severa, mas não perda total ou substancial da capacidade motora. 7. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica diante da necessidade de dilação probatória e de interpretação extensiva da norma. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. O rol de moléstias graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, sendo vedada sua interpretação extensiva. 2. Doenças não expressamente previstas na legislação não ensejam isenção de imposto de renda, ainda que apresentem gravidade semelhante.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CTN, art. 111, II; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010; TJ-BA, MS nº 8047865-96.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 24.05.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8009713-37.2026.8.05.0000, em que figura como Impetrante TÂNIA ONOFRE ALVES e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA